Tribunal: TJSP
Processo: 1500059-06.2024.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, "caput", da Lei n.o 11.343/06. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória., Inviabilidade. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Confissão do réu em consonância com demais provas. Idoneidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. Dosimetria. Pena base fixada no mínimo legal benéfica ao réu em

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, "caput", da Lei n.o 11.343/06. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória., Inviabilidade. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Confissão do réu em consonância com demais provas. Idoneidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. Dosimetria. Pena base fixada no mínimo legal benéfica ao réu em razão da quantidade e alto poder viciante das drogas apreendidas. Inviabilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Réu reincidente. Regime fechado adequado ao caso. Custódia necessária para manutenção da ordem pública. Detração a ser apreciada pelo Juízo das Execuções. Suspensão dos direitos políticos mantida. Efeito secundário da condenação criminal transitada em julgado. Negado provimento ao recurso.